Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO. FORTUITO. INTERNO. DANO. MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS. MORA. TERMO. INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO. MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que reconheceu que o contrato de empréstimo realizado foi feito mediante assinatura fraudulenta, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a instituição financeira na obrigação de devolver de forma simples os valores que foram descontados indevidamente da aposentadoria da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falha nos mecanismos de segurança bancária, que resultou em contratação de empréstimo consignado em nome da consumidora, com descontos indevidos em sua aposentadoria, gerou dano moral; (ii) saber o valor da reparação dos danos morais; e (iii) saber se os juros de mora e os parâmetros de correção monetária foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, razão pela qual a análise de culpa é dispensada.
4. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço e configura fortuito interno.
5.Ocorre dano moral quando há violação aos direitos da personalidade. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.
6. As disposições da Lei no 14.905/2024 que tratam de juros e correção monetária aplica-se ao caso, pois trata-se de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.

Teses de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude bancária consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. 2. O valor da reparação deve às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, bem como ao caso concreto. 3. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, com observância das regras previstas pela Lei no 14.905/2024”.

________________________

Dispositivos relevantes: CDC, arts. 3o e 14, § 3o; CC, arts. 389, parágrafo único e 406, §1o.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 297/STJ.